Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703922-55.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: PATRIHOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA SA, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PATRIHOLD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega ser desnecessário o reexame de fatos e provas. Afirma que o tema está prequestionado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018